Tribunal: TJMT
Processo: 1028857-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028857-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL - CNPJ: 08.979.143/0001-07 (AGRAVANTE), JADILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 396.432.041-20 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - CPF: 971.890.811-00 (AGRAVANTE), V. GOMES DOS SANTOS - CNPJ: 52.534.779/0002-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
administrativo
e processo civil
.
Agravo de instrumento.

Mandado de segurança. Licitação pública. Pregão eletrônico. Exigências editalícias de qualificação técnica. Certificações ISO suprimidas por retificação. Experiência mínima em serviço de relevância técnica. Possibilidade
.
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, em sede de mandado de segurança, suspendeu o Pregão Eletrônico n. 07/2025. A impetração buscava a nulidade de cláusulas editalícias que exigiam certificações ISO e comprovação de experiência mínima em levantamento cadastral de iluminação pública, sob alegação de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e competitividade previstos na Lei n. 14.133/2021.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a exigência de certificações NBR ISO 9001 e NBR ISO 45001 constitui restrição indevida à competitividade do certame; e

(
ii
) definir se é legal a exigência de comprovação de experiência mínima de 50% em serviço de levantamento de iluminação pública que representa apenas 0,93% do valor global da licitação.

III. Razões de decidir

3.

As exigências de certificações NBR ISO 9001 e NBR ISO 45001 foram excluídas por retificação publicada antes da abertura do certame, o que prejudica a análise de sua legalidade.

4.
A Lei nº 14.133/2021, art. 67, §§ 1º e 2º, autoriza a exigência de atestados de capacidade técnica relativos às parcelas de maior relevância ou valor significativo, admitindo comprovação de até 50% dessas parcelas.

5.
A relevância técnica não se mede apenas pelo valor financeiro, mas também pela importância do serviço para a execução do objeto. O levantamento cadastral de iluminação pública, ainda que represente pequena fração do contrato, constitui etapa essencial para a correta implantação dos sistemas de geração fotovoltaica, sendo tecnicamente relevante.

6.
A Administração possui discricionariedade técnica para definir requisitos de qualificação compatíveis com o objeto licitado, desde que proporcionais e não restritivos à competitividade, o que se verifica no caso concreto.

7.
A suspensão do certame implica risco de dano inverso à coletividade, prejudicando os municípios consorciados e comprometendo a execução de políticas públicas vinculadas a convênios e financiamentos.

8.
Precedentes desta Corte reconhecem a autonomia dos certames e a necessidade de ponderação entre a competitividade e a eficiência administrativa na continuidade de processos licitatórios.

IV. Dispositivo
e tese de julgamento
.

9
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A exclusão de exigências editalícias por retificação anterior à sessão de abertura do certame prejudica a análise de sua legalidade.

2. A exigência de comprovação de experiência mínima em parcela tecnicamente relevante, ainda que de pequeno valor financeiro, é compatível com o art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021.

3. A discricionariedade técnica da Administração na fixação de requisitos de qualificação deve ser preservada quando demonstrada a proporcionalidade e a ausência de restrição injustificada à competitividade.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 14.133/2021, art. 67, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1032127-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2025; TJMT, N.U 1033908-14.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Helena Maria
Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do mandado de segurança cível n. 1001270-68.2025.8.11.0039, que deferiu parcialmente a liminar para suspender o processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 07/2025, marcado para o dia 21/08/2025 às 09h00min (horário de Brasília).

O objeto do mandado de segurança cível n. 1001270-68.2025.8.11.0039 consiste na impugnação do Edital do Pregão Eletrônico n. 07/2025 (Processo Licitatório n. 020/2025), promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, visando à contratação de empresa para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica e levantamento dos ativos de iluminação pública.

A impetrante alegou que as exigências contidas na Cláusula 13, subitem "c", itens III, VI e VII, referentes à certificação ISO 9001, ISO 45001 e à comprovação de experiência mínima de 50% em serviço de baixa relevância (representando apenas 0,93% do valor total da licitação), violam os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da competitividade previstos na Lei n. 14.133/2021, motivo pelo qual requer, liminarmente, a
suspensão do certame e, ao final, a nulidade das referidas cláusulas ou, subsidiariamente, de todo o procedimento licitatório.

O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar no mandado de segurança cível n. 1001270-68.2025.8.11.0039, suspendendo o processo licitatório, por entender que: (i) o serviço de levantamento de iluminação pública representa apenas uma pequena fração do valor total do objeto licitado, e a exigência de comprovação de experiência de 50% da quantidade licitada para um serviço que não se enquadra como parcela de maior relevância contraria o disposto no art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021; e (
ii
) a exigência de certificações NBR ISO 9001 e NBR ISO 45.001 como requisito de habilitação pode configurar restrição indevida à competitividade do certame.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que: (i) as exigências contidas no item 13.7.1, IV e VII do Edital, relacionadas às certificações NBR ISO 9001 e NBR ISO 45.001, foram excluídas antes da realização da sessão de abertura e julgamento das propostas, mediante retificação do edital publicada em 19/08/2025; (
ii
) a exigência de atestação técnica encontra amparo no art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, que admite comprovação de até 50% das parcelas de maior relevância ou complexidade; (
iii
) embora o valor financeiro do levantamento de iluminação pública represente percentual reduzido do contrato, trata-se de atividade estratégica e essencial para a adequada execução do objeto; (
iv
) a suspensão do certame causa prejuízos aos municípios consorciados, que dependem dos recursos oriundos de convênios, emendas parlamentares e financiamentos públicos.

Pugna
ram
a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da liminar deferida e, no mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar a continuidade do certame (Id 309549896).

A liminar foi deferida (Id
309693873
).

A parte agravada, devidamente intimada, permaneceu inerte.

A Procuradoria de Justiça
, em seu parecer, manifestou
desinteresse no
recurso

(Id
317438859
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade das exigências contidas na Cláusula 13, subitem c, itens III, VI e VII do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2025, que estabelecem requisitos de qualificação técnica para participação no certame.

No que tange às exigências contidas nos itens VI e VII da Cláusula 13, subitem c, do Edital, referentes às certificações NBR ISO 9001 e NBR ISO 45001, verifica-se que tais requisitos foram excluídos do instrumento convocatório mediante retificação publicada em 19.8.2025, conforme documento juntado aos autos (Id 309557353), antes da realização da sessão de abertura e julgamento das propostas designada para 21.8.2025.

Portanto, quanto a este ponto, resta prejudicada a análise da legalidade de tais exigências, uma vez que foram suprimidas do edital antes mesmo da realização do certame, não subsistindo mais o fundamento que embasou parcialmente a concessão da liminar pelo juízo de primeiro grau.

Remanesce, contudo, a discussão acerca da legalidade da exigência contida no item III da Cláusula 13, subitem c, do Edital, que estabelece a necessidade de comprovação de experiência em levantamento cadastral de iluminação pública em quantidade não inferior a 50% da quantidade licitada, embora tal serviço represente apenas 0,93% do valor global da licitação.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 67, §§ 1º e 2º, dispõe:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: (...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no
caput
e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

A exigência de atestados de capacidade técnica deve ser restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas aquelas que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Ademais, é admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas consideradas de maior relevância ou valor significativo.

No caso em análise, o serviço de levantamento cadastral de iluminação pública representa apenas 0,93% do valor global da licitação, percentual inferior ao patamar de 4% estabelecido pelo § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021 para caracterização de parcela de valor significativo.

Contudo, a norma legal estabelece critério alternativo, ao mencionar parcelas de maior relevância ou valor significativo. Assim, mesmo que o serviço não atinja o percentual de 4% do valor total da contratação, pode ser considerado como parcela de maior relevância técnica para a execução do objeto licitado.

Nesse sentido, é preciso analisar se o serviço de levantamento cadastral de iluminação pública, apesar de representar pequena parcela do valor global do contrato, constitui elemento tecnicamente relevante para a adequada execução do objeto licitado.

Conforme argumentado pelos agravantes, o levantamento dos ativos de iluminação pública, embora represente percentual reduzido do contrato em termos financeiros, trata-se de atividade estratégica e essencial para a adequada execução do objeto, pois o mapeamento dos ativos é indispensável para integração dos sistemas de geração fotovoltaica, dimensionamento de rede e correta gestão patrimonial.

De fato, a relevância técnica de determinada parcela do objeto licitado não pode ser aferida exclusivamente pelo seu valor financeiro. Há elementos que, embora representem pequena fração do custo total, são essenciais para o êxito da contratação, seja pela sua complexidade técnica, seja pela sua importância estratégica para a execução do objeto como um todo.

O levantamento cadastral de iluminação pública constitui etapa preliminar e fundamental para o dimensionamento e integração dos sistemas de geração fotovoltaica, sendo tecnicamente relevante para o sucesso da contratação. Trata-se de atividade que exige conhecimento técnico específico e cuja execução inadequada pode comprometer todo o projeto de instalação dos sistemas de geração de energia solar fotovoltaica.

Ademais, conforme destacado pelos agravantes, o certame contou com a participação de 07 (sete) empresas, o que demonstra, em tese, que a exigência não restringiu de forma significativa a competitividade do processo licitatório. Tal circunstância corrobora o entendimento de que a exigência editalícia, embora rigorosa, não se mostrou desarrazoada a ponto de frustrar o caráter competitivo da licitação.

Nesse contexto, entendo que a exigência de comprovação de experiência em levantamento cadastral de iluminação pública em quantidade não inferior a 50% da quantidade licitada, prevista no item III da Cláusula 13, subitem c, do Edital, encontra amparo no art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que tal serviço, apesar de representar pequena parcela do valor global do contrato, constitui elemento tecnicamente relevante para a adequada execução do objeto licitado.

Ressalte-se que a Administração Pública, ao elaborar o edital de licitação, possui discricionariedade técnica para estabelecer os requisitos de qualificação técnica necessários à garantia da execução do contrato, desde que tais exigências sejam compatíveis com o objeto licitado e não restrinjam injustificadamente o caráter competitivo do certame.

No caso em análise, a exigência questionada mostra-se proporcional e razoável, considerando a relevância técnica do serviço de levantamento cadastral de iluminação pública para a execução do objeto licitado, não havendo que se falar em violação aos princípios da competitividade e da isonomia.

Ademais, a manutenção da suspensão do certame poderia acarretar prejuízos significativos aos municípios consorciados, os quais dependem de recursos oriundos de convênios, emendas parlamentares e financiamentos públicos com prazos determinados para sua utilização, comprometendo a execução de políticas públicas essenciais.

Neste sentido:

Cada processo licitatório possui autonomia própria, com objeto específico e regras editalícias particulares, não havendo automaticidade na contaminação entre certames, ainda que versem sobre objeto similar. A manutenção da suspensão compromete a obtenção de proposta mais vantajosa à Administração Pública e a continuidade de serviço público essencial, em contrariedade aos princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

(N.U 1032127-54.2024.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025)

A vedação à participação de consórcios em licitação pública para serviços contínuos e essenciais é admissível quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021. A previsão contratual que impõe obrigação acessória à contratada, voltada ao fornecimento de subsídios técnicos para aprimoramento de política pública ambiental, é compatível com o critério de julgamento por menor preço quando não interfere na classificação das propostas. A inclusão de sanção por recurso protelatório no edital, sem respaldo legal específico, não gera nulidade imediata do certame, desde que não aplicada de forma concreta e arbitrária. Não verificada as irregularidades apontadas pela agravante, somado ao risco de dano inverso decorrente da paralisação de serviço público essencial justifica a continuidade do processo licitatório até julgamento de mérito da ação principal. (N.U 1033908-14.2024.8.11.0000, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento do processo licitatório do Edital Pregão Eletrônico nº 07/2025, Processo Licitatório n. 020/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025